Tribunal: TJES
Processo: 5002474-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA APRESENTADA E SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e julgou prejudicado o agravo interno. O embargante alega omissão na decisão, sob o argumento de que não houve manifestação sobre jurisprudência por ele apresentada e que a prolação de sentença em ação anulatória eliminaria a justificativa para suspender a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão em relação à jurisprudência apresentada pelo embargante; e (ii) verificar se a sentença proferida na ação anulatória justifica o prosseguimento da execução fiscal, afastando a decisão anterior de sobrestamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão na análise da jurisprudência apresentada pelo embargante, visto que a decisão embargada considerou os documentos e o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, especialmente a possibilidade de sobrestamento do processo executivo enquanto tramita a ação anulatória, conforme art. 313, V, "a", do CPC.

A sentença proferida na ação anulatória não afasta a necessidade de o pedido de levantamento do sobrestamento ser dirigido ao juízo de primeiro grau, sem modificar, portanto, o fundamento do acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que não estão presentes no caso.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma todas as teses apresentadas pelas partes, bastando uma fundamentação clara e coerente das questões principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apresentação de embargos de declaração exige a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscutir matéria já decidida.

A suspensão de execução fiscal por pendência de ação anulatória pode ser mantida conforme o disposto no art. 313, V, "a", do CPC, independentemente de sentença proferida na ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 313, V, "a"; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão acostado no ID nº 8990674, que
negou provimento
ao recurso de
agravo instrumento
manejado pelo ora embargante e, por outro lado,
julgou prejudicado o agravo interno
.

Em suas razões (ID nº 9130348), o recorrente sustenta que a decisão colegiada sido omissa, uma vez que: (i) não teria se manifestado sobre a jurisprudência apresentada pelo ente estadual; e (ii) teria sido proferida sentença nos autos da ação anulatória nº 0001751-78.2020.808.0048, de modo que não haveria justificativa para impedir o prosseguimento da execução fiscal.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID nº 9640582), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão
acostado no ID nº 8990674,
que
negou provimento
ao recurso de
agravo instrumento
manejado pelo ora embargante e,
por outro lado,
julgou prejudicado o agravo interno
.

Em suas razões (ID nº
9130348
), o recorrente sustenta que a decisão colegiada sido omissa,
uma vez que: (i) não teria se manifestado sobre a jurisprudência apresentada pelo ente estadual; e (ii) teria sido proferida sentença nos autos da ação anulatória nº 0001751-78.2020.808.0048, de modo que não haveria justificativa para impedir o prosseguimento da execução fiscal.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID nº 9640582), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no recurso
de agravo de instrumento
interposto pela parte
ora recorrente
, oportunidade em que se chegou a conclusão que, mesmo diante d
o entendimento de que a apresentação
de seguro-garantia pela parte autora, ora embargada,
não seria o suficiente para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário,
o C. STJ decidiu pela possibilidade de ser possível o sobrestamento do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória, a teor do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:

“
Com efeito, compreendo que a apresentação de seguro-garantia pela parte autora, por si só, não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito, tal como sustentado pelo agravante.

[...]

Contudo, a despeito dessas premissas,

o fato é que a irresignação apresentada no presente recurso é contra a decisão recorrida que
apenas sobrestou a ação executiva registrada sob o nº 5010917-87.2021.8.08.0024 até a decisão final da demanda anulatória registrada sob o nº 0001751-78.2020.8.08.0048.

[...]

Em outros termos, a decisão recorrida prolatada pelo juízo singular deferiu o
pedido de suspensão do feito executivo, única e exclusivamente em razão do disposto no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC, sem jamais ter reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito.

Ademais, ressalta-se que o agravante, conforme documentação juntada nos autos de origem, aceitou a garantia oferecida pela agravada por meio de seguro garantia (apólice nº 066532017000107750003315) nos autos da mencionada ação anulatória.

Sendo assim,
o art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, trata da hipótese de suspensão do processo que ‘
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendent
e’
, o que, a toda evidência, não se confunde com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, do Código Tributário Nacional.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a ‘ação anulatória’ e a ‘ação de execução fiscal’ fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil
[...]

Assim, conclui-se ser possível que o juízo executório determine a suspensão da ação executiva em função da existência de ação anulatória prejudicial, como na hipótese, razão pela qual a decisão não merece reforma neste particular”.

Ademais, a
prolação de sentença nos autos da ação anulatória (nº 0001751-78.2020.8.08.0048) que embasou o sobrestamento da demanda executiva não modifica,
prima facie
, a conclusão adotada no v. acórdão embargado, já que tal pedido de levantamento de sobrestamento da
ação de execução fiscal
deverá ser pleiteada junto ao Magistrado
a quo
para posterior deliberação.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Outrossim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.